Tribunal: TCU
Processo: 038.599/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, apartada de representação sobre possíveis irregularidades relacionadas a operações de cessão de carteiras de crédito, constituída para tratar exclusivamente de irregularidade identificada em operação de cessão onerosa de créditos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada por força do subitem 9.2 do Acórdão 2126/2021-TCU-Plenário , que determinou a constituição de processo apartado para tratar exclusivamente da irregularidade na operação de cessão onerosa de créditos celebrada entre Caixa Econômica Federal (Caixa) e a Empresa Gestora de Ativos (Emgea), no valor de R$ 1,62 bilhão de reais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. restituir os autos à AudBancos, para que se manifeste quanto ao mérito da Representação, ante a inocorrência de prescrição da pretensão punitiva.